Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁDIA DO ALIENANTE. RELATIVIZAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado.
3. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito preconiza que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Tal disposição sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
4. Inviável a determinação para que o DETRAN proceda à transferência das penalidades e débitos posteriores à data da alienação do veículo, se o órgão não participou da lide, muito embora seja reconhecida a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas após a tradição.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.